Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720532-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA FILHO AGRAVADO: CON CRET CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADERBAL LUIZ DA SILVA FILHO, parte autora, contra a decisão de ID 126018065 (na origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de CON CRET CONSTRUCOES LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulada pelo autor. A decisão vergastada considerou que “a escritura pública juntada no ID 123710213 revela que a parte autora recebeu de herança, além de diversos bens imóveis e móveis, a quantia de R$ 466.679,29, o que demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência”. Prossegue concluindo que “a parte autora não demonstrou gastos extraordinários nem necessários à sua subsistência, fato suficiente para corroborar com a inexistência da alegada hipossuficiência econômica”. Em suas razões recursais, ID 36596315, o agravante aduz a inexistência de vínculos empregatícios ou fontes de renda para suprir as suas necessidades mensais, realçando que ainda é estudante e financeiramente dependente de sua tia, a qual administra os valores percebidos da sua herança. Apresenta, ainda, extratos bancários, em que alega apenas realizar movimentações de baixo valor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça. Após a comunicação da interposição do agravo de instrumento, o juízo de 1a instância manteve a decisão e não exerceu o seu juízo de retratação, ID 129307104, origem. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, ID 36832735. Posteriormente, mesmo não tendo sido intimada para tanto, a parte recorrente recolheu o preparo, ID 37500608. Não foram apresentadas contrarrazões, ID 38780084. É o Relatório. Decido. Recurso tempestivo. O autor agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 125703913, origem), requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, apresentou em sede de segundo grau, após indeferimento da tutela antecipada, o comprovante de pagamento do preparo (ID 37500608). Ressalte-se que não há na decisão monocrática anterior qualquer ordem para recolhimento das custas recursais. Sendo assim, o recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710888-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FERNANDO PEREIRA DE JESUS e CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS AGRAVADO(S) AMILCAR MODESTO RIBEIRO Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1429660 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICIAMENTE NO QUE SE REFERE ÀSBENFEITORIAS, À ALEGADANECESSIDADE DE PERÍCIAE ÀFUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. INTERESSES DE EVENTUAIS TERCEIROS. DEFESA COM INSTRUMENTOS JURÍDICOS PRÓPRIOS. ALEGADO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESOCUPAÇÃO IMPOSTA. ARTIGO 525, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GARANTIA NÃO APRESENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1.1. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Hipótese de parcial conhecimento porque não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida no que se refere às benfeitorias, à alegada necessidade de perícia e à função social da propriedade e da posse. Os agravantes limitam-se a transcrever os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença —e nada alegaram no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão recorrida, que foi no sentido do reconhecimento da preclusão das questões. Além disto, os pedidos do agravo relativos a retenção por benfeitorias, a manutenção da posse em atenção à função social da propriedade e a necessidade de realização de nova períciasó poderiam ser apreciadosseenfrentadas as questões de mérito da impugnação, o que não ocorreu na origem. 3. O que se tem é inconformismo dos agravantes no que se refere à conclusão adotada: rejeição da impugnação por eles apresentada, seja em razão da preclusão, seja por ilegitimidade para substituir empresa pública ou para defender o interesse de terceiros, seja pela argumentação não ter sido suficiente a obstar a eficácia da coisa julgada. Na hipótese, fundamentação suficiente, ainda que sucinta,nãohá que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada. 4. Como bem definido na decisão recorrida, os interesses de eventuais terceiros que possam ser atingidos pelo cumprimento de sentença devem ser por eles defendidos com instrumentos jurídicos próprios, e não na impugnação apresentada pelos ora agravantes. 4.1. No mesmo sentido é a alegação de nulidade do título executivo por ausência de interveniência da TERRACAP no feito; os interesses da empresa pública devem ser por ela defendidos, não se podendo reconhecer legitimidade da parte agravante para tanto. 5. A alegação de prejuízo em razão da desocupação imposta não é suficiente a atrair a aplicação do disposto no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil. Não basta grave dano, de difícil ou incerta reparação; referido dispositivo condiciona a concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia, o que não ocorreu na espécie. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada e, no mérito, não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE. REJEITAR A PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Portanto, resta prejudicado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023